Tribunal: TJMT
Processo: 1023346-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023346-68.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALFREDO ALVES DE SOUZA - CPF: 204.998.251-87 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório, ampla defesa e ao princípio da não surpresa no curso da execução fiscal; (ii) estabelecer se a ausência de adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF justifica a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; (iii) determinar se a nova orientação jurisprudencial exige a aplicação de regime de transição com base no art. 23 da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou tese vinculante segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a todos os processos em trâmite.

4. A tese fixada tem efeito vinculante e aplicação imediata a todos os processos em curso, inclusive anteriores à sua publicação, não sendo exigível regime de transição com fundamento no art. 23 da LINDB, salvo hipótese de distinção, inexistente no caso concreto.

5. O agravante foi intimado a se manifestar quanto à aplicação do Tema 1.184 e obteve prazo superior ao legal (90 dias), tendo permanecido inerte, razão pela qual não há nulidade por ausência de contraditório ou violação ao princípio da não surpresa.

6. A autonomia legislativa e administrativa do ente federado não afasta a obrigatoriedade de observância da tese vinculante fixada pelo STF, tampouco legitima o prosseguimento de execução fiscal sem o preenchimento dos pressupostos processuais e materiais exigidos.

7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera diante da intimação regular e da ausência de manifestação no prazo concedido, afastando a existência de decisão surpresa.

8. A ausência de adoção das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ para a tramitação da execução fiscal justifica a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por ausência de interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não demonstradas a tentativa de solução administrativa e o protesto da CDA, conforme exigido no Tema 1.184/STF.

2. A aplicação da tese vinculante do STF prescinde de regime de transição, inclusive para processos em curso, salvo hipótese de distinção.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a observância obrigatória da tese vinculante do STF quanto à necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial.

4. A inércia da Fazenda Pública após prazo razoável concedido para regularização do feito afasta a alegação de violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 321, 183, 485, IV e VI, e 932, V, “b”; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 1.184.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir.(id. 259341679)

Em suas razões, o agravante alega que a decisão violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, ao não oportunizar prazo adequado para manifestação e regularização da execução. Sustenta que o juízo de origem concedeu prazo inferior ao legal para emenda da petição inicial, contrariando os arts. 321 e 183 do CPC, e defende que a Fazenda Pública deveria ter tido o prazo em dobro. Alega, ainda, nulidade da sentença e da decisão monocrática por ausência de cooperação e surpresa processual.

Argumenta também que o Município já possui estrutura normativa e administrativa que atende às exigências da Resolução CNJ no 547/2024, por meio de lei municipal de parcelamento (art. 275 do CTM) e da realização de Mutirão de Negociação Fiscal com benefícios ao contribuinte. Nessa linha, afirma que já teria promovido tentativa de solução extrajudicial das demandas tributárias e que o protesto da CDA não pode ser exigido como requisito absoluto, especialmente diante da alteração recente de jurisprudência.

Por fim, defende a aplicação do art. 23 da LINDB para assegurar um regime de transição razoável diante da nova orientação do STF, a fim de evitar prejuízo à arrecadação e garantir o respeito à autonomia do Município. Alega que a extinção de execução com valor acima do piso legal local compromete a gestão fiscal e viola os princípios da eficiência, moralidade e economicidade previstos no art. 37 da Constituição Federal. (id. 272305387).

Sem contrarrazões (id. 271092394).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208, fixou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo que o Judiciário seja sobrecarregado com ações cujo custo processual supera o próprio crédito em disputa.

Importante destacar que a tese firmada pelo STF tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos em trâmite, independentemente da data de seu ajuizamento, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’
?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado

no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, o agravante foi instado pelo juízo
a quo
a se manifestar sobre o Tema 1.184 (id. 257744177), pelo que requereu, em 20/04/2024, a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, o que lhe foi deferido em 22/04/2024 (id. 257744186). Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação ou providência por parte do agravante (id. 257744189), razão pela qual, em 22/10/2024, seis meses após a determinação de suspensão do feito, foi proferida a sentença extintiva.

Ressalte-se, nesse caso, que o prazo transcorrido foi mais que suficiente para a adoção de todas as providências necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mas o agravante optou por permanecer inerte.

Dessa forma, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o agravante foi intimado a dar cumprimento à tese fixada no Tema 1.184, mas não adotou as providências necessárias a possibilitar o regular andamento do processo.

Sobre essa questão, vide o teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, enumerando os atos a serem praticados para o ajuizamento e tramitação das execuções fiscais de baixo valor:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Por fim, é preciso frisar que o precedente aplicado é de natureza vinculante, não sendo possível negar a sua aplicação, salvo se constatada a distinção da matéria abordada no processo com a tese firmada, o que não é o caso. Devido a esse caráter vinculante e ao entendimento da Corte Constitucional de que a aplicação da tese é imediata, inclusive para processos já em curso, afasta-se o argumento do agravante quanto à necessidade de se observar o art. 23 da LINDB.

Dessa forma, não é possível o prosseguimento da execução fiscal em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além do interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC)

Portanto, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025